Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0729821-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA MOURAO PACIENTE: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE O impetrante pede seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar. Sustenta que o paciente não enviou mensagens para a mãe da vítima. Foi ela que visualizou, no “status” do aplicativo “whatsapp” dele, mensagem com suposta ameaça. Não houve contato direto com a vítima e familiares dela. As mensagens de áudio juntadas nos autos n. 0703547-70.2021.8.07.0011 não podem ser consideradas provas contundentes do descumprimento das medidas protetivas, pois não foram periciadas. E a mãe da vítima declarou na delegacia que, embora o paciente tenha passado diversas vezes em frente à residência delas, não gesticulou nem falou nada. O paciente trabalha com entregas e reside próximo à vítima. Necessita trafegar nas proximidades da residência dela (ID 29231910). O paciente – a quem se imputa o crime de descumprimento de medidas protetivas -, em 23.8.21, teve decretada a prisão preventiva (ID 29066411, p. 14/5). O mandado foi cumprido em 31.8.21 (ID 29066411, p. 34). A liminar foi indeferida, em 16.9.21, ao fundamento de que a prisão preventiva deve ser mantida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. E não há garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumpri-las, pondo em risco a integridade física da vítima. Com o pedido de reconsideração, apresentou o impetrante os depoimentos da vítima e da mãe dela na delegacia. Tais depoimentos confirmam que o paciente enviou mensagens de áudio para familiares da vítima com ameaças de morte e xingamentos. E passou diversas vezes em frente à residência da vítima, enquanto essa estava na garagem com a mãe, amigos e o namorado, com a intenção de intimidá-la e constrangê-la. O fato de o paciente ter passado em frente à residência dela, sem, contudo, gesticular ou falar nada, por si só, não exclui a intenção dele em intimidá-la e descumprir as medidas protetivas. As medidas protetivas foram deferidas porque o paciente ameaçou a vítima de morte, por mensagens via aplicativo “whatsapp”. Na ocasião, a vítima afirmou que, desde que terminou o relacionamento com o paciente, ele frequentemente a ameaça, dizendo que se ela se envolver com outra pessoa ele matará ambos, e o paciente tem antecedentes criminais e diz que pode ir pra prisão sem problema (ID 29066411 - Pág. 11). As medidas protetivas não foram suficientes para que o acusado parasse de ameaçar a vítima. E as afirmações que ele fez nas mensagens - dizendo que é bandido, não tem medo de cadeia, que a vítima merece ser espancada e vai “fuzilar” e “chegar metendo bala” – são graves. Também não prospera o argumento de que o paciente necessita, em razão do trabalho, passar diversas vezes em frente à residência da vítima, pois reside próximo a ela. O paciente tem a opção de fazer outros caminhos. E, ciente das medidas protetivas, ao vê-la na porta da residência com o namorado, poderia ter evitado passar diversas vezes como fez. A vítima tem medo do paciente e sentiu-se intimidada com o comportamento dele. O impetrante não trouxe fato novo e comprovado superveniente à decisão que indeferiu a liminar. Subsiste, pois, fundamento para a manutenção da prisão preventiva. A conduta do paciente – descumprir, de forma reiterada, medidas protetivas e ameaçar a vítima de morte – revela a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Além disso, o teor das ameaças, gravíssimas, demonstram a periculosidade do paciente. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES